Tribunal: TJMT
Processo: 1016872-90.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016872-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Modificação ou Alteração do Pedido, Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO LUIS COSTA - CPF: 700.512.291-70 (AGRAVANTE), VONIMAR FERNANDES DA SILVA - CPF: 834.831.521-72 (AGRAVANTE), JOSE VANILDES GUEDES DE SOUZA - CPF: 451.526.911-91 (AGRAVANTE), UGLEYSON ALVES DOS SANTOS - CPF: 025.897.971-25 (AGRAVANTE), LINDALVA ALVES DE LIRA SOUZA - CPF: 569.052.111-68 (AGRAVANTE), GERALDO INOCENCIO DE FREITAS - CPF: 862.661.521-34 (AGRAVANTE), DOMINGOS ALVES DA COSTA - CPF: 250.194.062-87 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES GOMES DE ALMEIDA CUPERTINO - CPF: 026.847.181-99 (AGRAVANTE), ADRIANO FERNANDO SEGANTIN - CPF: 077.474.988-10 (ADVOGADO), MARIA DO SOCORRO BENTO SOARES - CPF: 014.705.791-46 (AGRAVANTE), LUIZ RENATO DOS SANTOS PINTO - CPF: 008.401.331-11 (AGRAVANTE), HADASSA ELISA LOPES DA COSTA SILVA - CPF: 108.577.401-56 (AGRAVANTE), EDER JOFRE SALES CARVALHO - CPF: 830.846.571-49 (AGRAVANTE), ANTONIO PIRES PERILLO - CPF: 375.145.391-15 (AGRAVADO), ADRIANA VIEIRA DE REZENDE PERILLO - CPF: 423.721.941-00 (AGRAVADO), BENEDITO MAGNO NUNES BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 033.460.651-97 (AGRAVANTE), MIKAELI GOMES PARDIN - CPF: 029.759.791-42 (AGRAVANTE), MILTON DA COSTA GUEDES - CPF: 081.403.831-04 (AGRAVANTE), ROSA PROFIRES MARTINS - CPF: 744.801.111-15 (AGRAVANTE), JOSÉ ALVES DA SILVA (AGRAVANTE), MAIKO SAMUEL VITORINO VILLETE - CPF: 000.498.891-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHEL CHYBLI HADDAD NETO - CPF: 120.199.788-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARGUMENTOS DE NULIDADE PROCESSUAL POR VÍCIO DE CITAÇÃO E SUSPENSÃO DA LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM – ADOÇÃO DO RITO EDITALÍCIO DISPOSTO NO ART. 544, §§ 1° E 2°, DO CPC – AUSENTES FATOS NOVOS – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE ENSEJARAM O DEFERIMENTO DA LIMINAR – ART. 1.196 DO CC E ART. 561 DO CPC – ULTERIOR REALIZAÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA E RATIFICAÇÃO DA LIMINAR – INEXISTENTE DIVERGÊNCIA DA ÁREA – LIMINAR CUMPRIDA EM LOCAL DESABITADO – ESCORREITA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
A RESPEITO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A decisão recorrida se encontra suficientemente subsidiada na legislação, bem como devidamente demonstrada a razão de decidir, de modo que não se mostra aparente qualquer ilegalidade/irregularidade em seu teor.

Diversamente do que aduz a parte agravante, não se infere nenhuma mácula ao devido processo legal, porque, consoante se infere da decisão recorrida, não há ausência de citação dos peticionários na ação de origem, uma vez que houve citação por edital e ampla divulgação do litígio na região, atendendo-se ao que preconiza o art. 554, §§ 1° e 2°, do CPC para demandas desta natureza (ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas). Além disso, o advogado que assiste os recorrentes já vinha acompanhando o trâmite do feito desde o mês de fevereiro do corrente ano, por meio de consultas sistemáticas ao PJE.

Não foram coligidas ao feito provas ou documentos que alterem o quadro fático processual existente, perdurando os fundamentos (art. 1.196 do CC e art. 561 CPC) que ensejaram o deferimento da liminar em 11/03/2022, sendo inclusive posteriormente realizada audiência de justificação prévia e ratificados os atos processuais e a liminar deferida após o referido ato instrutório unilateral.

No que toca ao argumento de que o cumprimento da liminar poderia ocorrer ou teria ocorrido sobre local diverso do objeto do litígio, observa-se que a liminar foi cumprida em local desabitado, sendo que também tal argumento foi devidamente rechaçado pelo juízo de origem por meio de decisão fundamentada.

Recurso desprovido. Decisão mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016872-90.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

MÁRCIO LUÍS COSTA E OUTROS

AGRAVADOS:

ANTÔNIO PIRES PERILLO E OUTRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
MÁRCIO LUÍS COSTA
e
outros
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.

Adriana Sant’Anna Coningham
, lançada nos autos de Ação de Reintegração de Posse n°. 1001671-76.2021.8.11.0049, ajuizada por
ANTÔNIO PIRES PERILLO
e
outra
, que determinou a intimação dos requeridos/agravantes para saírem de suas casas num prazo de 30 (trinta) dias.

Inconformados, os agravantes em suas razões recursais discorrem que não foram formalmente citados, portanto,
“sem oportunidade de apresentar defesa e até mesmo sem que o mandado de constatação emitido pelo juízo que proferiu a decisão agravada fosse devidamente cumprido no local aonde estão assentados, desde o ano de 2020”
(sic).

Alegam que
“por volta de meados do ano de 2020, área pretensamente integrante da Fazenda Fontoura foi ocupada por lavradores e trabalhadores rurais com o intuito de ali se estabelecerem em unidades de agricultura familiar e produzirem alimentos e produtos agrícolas para seu sustento”
(sic).

Sustentam que
“aquela porção de terra foi dividida em 17 (dezessete) lotes e cada um dos ocupantes se instalou naquele espaço”
(sic).

Asseveram que
“com o passar do tempo, alguns dos ocupantes originários não se mantiveram no local tendo sido substituídos por outros trabalhadores rurais. Importa destacar que hoje, naquele local, permanecem 17 (dezessete) famílias, vivendo da terra, ora Agravantes”
(sic).

Afirmam que
“muitos desses trabalhadores rurais eram moradores de um outro assentamento localizado em área contígua do imóvel objeto do litígio. Eles residiam numa Gleba denominada Paraíso do Fontoura, localizada no interior da Fazenda Rancho da Mata Verde, cuja posse/reintegração está sendo discutida no processo n° 1001426-31.2022.8.11.0049 em trâmite na Segunda Vara da Comarca de Vila Rica/MT, processo no qual houve recente decisão negando medida liminar de reintegração de posse. Existem duas ocupações em áreas contíguas: Uma na Fazenda Rancho da Mata Verde, e outra na Fazenda Fontoura”
(sic).

Discorrem que
“a confusão havida entre as áreas dos dois assentamentos é evidente já desde a leitura da certidão lavrada pelo oficial de justiça que cumpriu o mandado de constatação (doc. 01). O meirinho informa que “...há no local 56 (cinquenta e seis) famílias..... há uma pequena vilinha em construção..... há uma construção de um templo (igreja) e duas casas de alvenaria...” Todas essas características são incondizentes com a realidade dos fatos. Conforme já salientado, no assentamento instituído no imóvel objeto do litígio existem 17 (dezessete) famílias, 17 (dezessete) lotes individualizados, inexistindo vila, igreja ou construção de casa de alvenaria. Isso teria sido facilmente comprovado pelo Oficial de Justiça caso ele tivesse cumprido o mandado de constatação no lugar correto. Mas ele cumpriu em lugar errado”
(sic).

Com isso, asseguram que
“HÁ FLAGRANTE MÁCULA NO PROCESSO ferindo de morte o princípio do devido processo legal”
(sic).

Reprisam que
“não houve citação válida no processo”
(sic).

Finalizando, anotam que
“se a ordem de desocupação for cumprida nos termos determinados pelo juízo monocrático de primeiro grau há risco de comoção social, afinal os recorrentes terão sido expulsos da terra que ora habitam num processo comprovadamente eivado de nulidades”
(sic).

Com base nos pressupostos legais, requerem
“que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso, especialmente para suspender a ordem de desocupação, em sede de antecipação de tutela, total ou parcialmente, até que sejam sanadas as máculas existentes apontadas ao longo dessa peça”
(sic).

No mérito, pugnam pela reforma do
“ato decisório que deferiu a medida liminar de reintegração de posse, a fim de que os ora Agravantes possam exercer regularmente seu direito de defesa, podendo dessa forma comprovar, no regular andamento do processo se houve eventual mácula na posse da área reclamada pelo Autor”
(sic).

Alegando hipossuficiência, requereram a gratuidade da justiça. Entretanto, após instados a comprovarem a aludida pobreza, decidiram pelo recolhimento do preparo recursal, conforme certidão de Id. 177358683.

Contraminuta ofertada pelos agravados no Id. 177792655 de forma voluntária, onde requerem a manutenção da ordem de reintegração de posse e, preliminarmente, arguem prejudicial de mérito, inexistência de interesse de agir, argumentando que
“a verdadeira pretensão do presente agravo é combater decisão que concedeu a medida liminar de reintegração de posse (id 119530360), publicada em 23/06/23, contra a qual teria como dies ad quem para a interposição de agravo o dia 14/07/23”
(sic).

A almejada tutela recursal foi
indeferida
por mim na data de 18/08/2023, conforme decisão Id. 177578694.

Remetidos os autos à d. PGJ, esta, por meio do parecer de lavra da Procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (Id. 181775738).

Na peça Id. 183753653 a parte recorrente pede que seja revista a decisão que indeferiu o pedido de liminar recursal.

A parte recorrida manifesta na peça Id. 184296659 pela rejeição do pedido veiculado pelos recorrentes na peça retro.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, com a submissão do mérito do presente recurso ao Colegiado, deixo de analisar o pedido de reconsideração de Id. 183753653.

Conforme relatado, trata-se de recurso em que os recorrentes almejam que seja reformada decisão que deferiu liminar de reintegração de posse nos autos de origem.

A decisão recorrida possui o seguinte teor na parte que interessa à análise neste momento recursal,
in
verbis
:

“(...)

Desta forma, considerando que, em cognição sumária, não exauriente, restaram demonstrados o preenchimento dos requisitos do art. 1.196, do CC e art. 561, do CPC,
acolho
o parecer do Ministério Público e,
ratifico os atos praticados pelo juízo de origem
, em especial, a liminar deferida ao id. 79252025, cumprindo-se as seguintes determinações:

1.Com base, nas

diretrizes constantes na
Resolução n. 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos,
conforme orienta o
Conselho Nacional de Justiça na Recomendação n. 90 de 02/02/2021
,
designo audiência prévia de conciliação e preparatória para definir o plano de remoção o dia 14/07/2023 as 15h00min.

1.1Intime-se os réus para proceder com a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias a contar da intimação.

2. Para o ato acima
deverão ser intimadas

as partes, seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Município, órgãos de assistência social, SESP (Comitê de Conflitos Fundiários), associação de moradores (se houver) bem como todos os réus que forem encontrados no local.

3.Expeça-se o
mandado de reintegração
da parte autora na posse do imóvel,
que somente poderá ser cumprido após a realização da audiência designada.

3.1 - O mandado deverá ter o seu cumprimento efetuado juntamente com a
Secretaria de Segurança Pública - SESP
, após a realização da audiência de planejamento de remoção acima designada.
Podendo a SESP realizar o estudo de situação, independentemente da realização da audiência.

3.2
Consigne-se no mandado
:

a) a necessidade de assegurar a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º), para tanto,
a

corporação responsável pelo seu cumprimento promoverá o planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos, além das demais medidas constantes
no Item 3, “h”, da
Nota Técnica 01/2022
(CIA 0043013-03.2022.8.11.0000), que deverá ser juntada ao mandado;

b) a
proibição de demolição ou destruição
de benfeitorias erigidas/realizadas no momento do cumprimento da liminar e a autorização aos requeridos da retirada de seus pertences pessoais e colheita de eventuais frutos que estejam prontos para tanto;

4. Desde já, fixo
multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por pessoa,
no caso de descumprimento desta decisão;

5.
Nomeio a Defensoria Pública
para patrocinar a defesa dos réus citados por edital.

6. Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública desta decisão (...).”
(Id. 119530360 - autos de origem) (destaques no original).

Pois bem.

Analisando a decisão recorrida, infere-se que se encontra suficientemente subsidiada na legislação legal, bem como devidamente demonstrada a razão de decidir, de modo que não se mostra aparente qualquer ilegalidade/irregularidade em seu teor.

De outra feita, analisando os autos na origem, observa-se que na audiência prévia de conciliação e preparatória, realizada em
14/07/2023
(Id. 123461401), a MMª. Juíza fez consignar que as partes não fizeram acordo sobre a questão em debate, tendo também deliberado que
“os presentes saem intimados do prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária, a parte autora deverá divulgar em um dos sites do município o prazo acima”
(Id. 123461401).

Outrossim, diversamente do que aduz a parte agravante, não se infere nenhuma mácula ao devido processo legal, isso porque, consoante se infere da decisão Id. 126169618, do dia 16/08/2023, o MM. Juiz de Direito, em substituição legal naquela Vara,
Dr.

Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro
, ao analisar um pedido de reconsideração formulado pelos ora recorrentes, relatou, em
relação ao ato citatório
, que:

“(...)

O requerimento formulado pelos réus no id. 122174253, não comporta acolhimento, em consonância com o parecer ministerial, na medida em que
a alegação de que os réus não foram citados pelo Oficial de Justiça quando da citação pessoal realizado no local do conflito foi suprida pela citação editalícia promovida pelo autor, em cumprimento a determinação processual em vigor
. Ainda,
a parte autora comprovou também que providenciou a ampla divulgação do litígio na região, de maneira que não há falar em nulidade ou ausência de citação e intimação para participarem do processo
.

Isto posto, em consonância com o parecer ministerial,
indefiro
o pedido de suspensão da liminar. Ademais, certifique-se o cumprimento do Item 2 da decisão exarada na audiência (id. 123462702) (...).”
(Id. 126169618 – autos de origem).

Neste sentido, como bem assinalado pelo d. Magistrado de primeiro grau, no caso, não há ausência de citação dos peticionários na ação de origem, uma vez que houve citação por edital e ampla divulgação do litígio na região, atendendo-se ao que preconiza o art. 554, §§ 1° e 2°, do CPC para demandas desta natureza (ação possessória em que figure no polo passivo grande número de pessoas).

Além disso, conforme se extrai da ação primeva, o advogado que assiste os recorrentes já vinha acompanhando o trâmite do feito desde o mês de fevereiro do corrente ano, por meio de consultas sistemáticas ao PJE.

De outra feita, em relação aos demais argumentos apresentados pela parte recorrente, infere-se que não foram coligidas ao feito provas ou documentos que alterem o quadro fático processual existente, perdurando os fundamentos (art. 1.196 do CC e art. 561 CPC) que ensejaram o deferimento da liminar em 11/03/2022 (Id. 79252025), sendo inclusive posteriormente realizada audiência de justificação prévia (Id. 115102827 em 16/04/2023) e ratificados os atos processuais e a liminar deferida (decisão Id. 119530360) após o referido ato instrutório unilateral.

De mais a mais, no que toca ao argumento de que o cumprimento da liminar poderia ocorrer ou teria ocorrido sobre local diverso do objeto do litígio, observa-se que
a liminar foi cumprida em local desabitado
(Ids. 134159838 e 134160999), sendo que também tal argumento foi devidamente rechaçado pelo juízo de origem na decisão Id. 134687539 exarada em 23/11/2023 nos seguintes termos:

“Vistos

Vieram os autos conclusos em razão do pedido encartado ao id. 133276473, formulado por partes que não se identificaram, ou sequer se habilitaram, postulando pela suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse, ao argumento de que este estava sendo direcionado sobre a área da Fazenda Mato Rancho Verde, ou seja, local diverso do indicado na inicial, qual seja, a Fazenda Fontoura.

Instado, o d. representante do
Ministério Público ofertou parecer no id. 133585256 pela total improcedência do pedido, observando que os réus não se identificaram ou se habilitaram nos autos, bem como, que no curso da ação o d. advogado Dr. Adriano Fernando Segantin, já havia manifestado outras vezes pela suspensão do cumprimento da liminar, oportunidade em que os réus confessaram que ocupavam a Fazenda Fontoura, objeto da lide (id. 122174253 e 130235241). Não bastasse, por fim, destacou que a manifestação não foi instruída de qualquer documento ou fato novo capaz de ensejar a desconstituição da decisão
.

Ao id
. 134159838 foi juntada certidão dando conta do cumprimento do mandado de reintegração de posse, lavrado pelo Oficial de Justiça, consignando a reintegração do autor na área esbulhada
.

Pois bem, compulsando os autos denoto que os réus representados pelo Dr. Adriano Fernando Segantin juntaram procuração aos autos (id. 122174267 ao id. 12259676), embora não se habilitaram na plataforma do PJe, contudo, o vício é sanável e pode ser corrigido, em 15 dias.

Com relação ao pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração do autor na posse, também assiste razão o membro do Ministério Público, uma vez que,
compulsando os autos verifico na petição encartada pelos réus ao id. 122174253 que eles mesmos informaram ocuparem o imóvel Fazenda Fontoura, que é o objeto do mandado de reintegração de posse
, conforme trago a colação:

Ainda,
e em arremate, a alegação de que o cumprimento do mandado estaria prestes a ocorrer sobre a área do imóvel Fazenda Rancho da Mata Verde não foi comprovada por qualquer documento, de modo que é impossível para este juízo validar a alegação
.

Diante de todas as razões destacadas,
considerando que o mandado inclusive já foi cumprido, indefiro o pedido de suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse concedido em favor do Sr. Antônio Peres Perillo sobre a área que constitui o imóvel rural denominado Fazenda Fontoura
.

Por fim, determino:

1. Retifique-se a autuação para incluir no PJe os réus que se habilitaram no id. 122174267 ao id. 12259676.

2. Cumpra-se integralmente a decisão de id. 119530360, em especial, quanto à citação por edital dos réus ausentes, incertos e desconhecidos, bem como quanto à intimação da Defensoria Pública para o patrocínio de sua defesa.

3. Em seguida, façam-me os autos conclusos para saneamento ou julgamento antecipado, se for o caso.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Adriana Sant’Anna Coningham

Juíza de Direito”

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023